Tribunal: TJES
Processo: 5008449-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELIUZ S.A. e outros
RECORRIDO: WALTER TOME BRAGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008449-30.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

REQUERENTE:
MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL S.A., ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

REQUERIDO:
WALTER TOME BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVELIA DA MELIUZ S.A. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que determinou o desbloqueio ou envio de novo cartão em 5 dias sob pena de multa diária de R$ 300,00 e condenou solidariamente as rés a danos morais de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais contra Acesso Soluções de Pagamento S.A. e Meliuz S.A., alegando cancelamento unilateral e imotivado de seu cartão de crédito sem aviso prévio, o que lhe causou transtornos e constrangimentos. Pleiteou: obrigação de fazer para reativação ou emissão de novo cartão com limite equivalente e anuidade não superior; indenização por danos morais de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se o cancelamento do cartão sem comunicação prévia comprovada configura falha no serviço geradora de danos morais (R$ 5.000,00), obrigação de fazer (reativação/novo cartão) e astreintes (R$ 300,00/dia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC).

(6). Nesse sentido, o Autor descreveu fato constitutivo de seu direito (cancelamento súbito sem aviso, art. 373, I, CPC), cuja veracidade presume-se diante da revelia da Meliuz S.A. (art. 344, CPC) e ausência de prova em contrário pela Acesso (inversão do ônus - art. 6º, VIII, CDC). As Recorrentes alegam notificação por e-mail (27/04/2024), mas não demonstram: a) o conteúdo da suposta notificação enviada; b) entrega efetiva com confirmação de leitura; c) comunicação com antecedência mínima de 30 dias; d) ciência inequívoca do autor, que nega recebimento. Tal omissão viola o dever de informação clara e prévia (art. 6º, III, CDC), configurando falha essencial no serviço.

(7). Ademais, o cancelamento unilateral, ainda que por "desinteresse comercial", não exime responsabilidade quando afeta consumidor regular sem oportunidade de defesa ou realocação contratual. A Meliuz alega nova parceria com Banco BV, mas não prova recusa de crédito do Autor nessa análise, ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC). A Acesso menciona cláusula contratual genérica, insuficiente ante normas consumeristas específicas e ausência de prova de ciência plena. Trata-se de abuso de direito (art. 187, CC), pois a liberalidade contratual não autoriza ruptura abrupta sem transparência, gerando dano moral em razão do constrangimento e do transtorno imputado ao consumidor solvente tratado como inadimplente.
(8). Quanto ao
quantum
indenizatório, compreendo que o valor de R$5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, o porte econômico das Rés e a condição do Autor, bem como a função pedagógica de desestímulo a práticas abusivas, estando em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

(9). Por fim, entendo a obrigação de reativar ou emitir novo cartão é factível: as Rés operam parcerias ativas (BV), bastando nova análise de crédito com parâmetros idênticos ao contrato anterior (limite/anuidade). A alegação genérica de "impossibilidade" não resta provada (art. 373, II, CPC), razão pela qual não merece acolhida e impugnação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recurso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O cancelamento de cartão de crédito por "desinteresse comercial" exige comunicação prévia comprovada por meio que permita a aferição da ciência do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)